Tribunal: STF
Processo: RE 1366502
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Reconsidero a decisão proferida em 29/03/2022 – na qual neguei provimento ao recurso extraordinário deduzido pelo Estado Minas Gerais – tendo em vista a superveniência do reconhecimento de repercussão geral acerca da controvérsia.



    Julgo prejudicado o agravo interno interposto contra o ato decisório e reexamino o apelo extremo. 



    O recurso extraordinário foi interposto pelo Estado de Santa Catarina, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS/LISTA RENAME – INTEGRAÇÃO DA UNIÃO À LIDE E REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO DECLARADA PELO JUIZ FEDERAL – RETORNO DOS AUTOS À JUSTIÇA ESTADUAL – POSTERIOR SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 485, IV, DO CPC – INVIABILIDADE – MATÉRIA INSUSCETÍVEL DE REVISÃO PELA JUSTIÇA ESTADUAL – EXEGESE DAS SÚMULAS 150, 224 E 254 DO STJ – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega violação aos arts. 23, II, 109, I, 196, 197 e 198, I, da Constituição Federal, bem assim o descumprimento da tese assentada por esta Suprema Corte no RE 855.178/RG (Tema 793), sustentando que o medicamento não se encontra dentre aqueles disponíveis pelo Sistema Único de Saúde, sendo o financiamento de competência do Ministério da Saúde, de modo que o custo, portanto, deve ser suportado pela União. 



    Sustenta que “o acórdão recorrido acabou por violar o art. 196 e 197, na medida que impôs ao Estado a obrigação de fornecer medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde.”



    É o relatório. Decido.



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1366243, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 1.234/RG, reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS, em acórdão assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    3. Diante do exposto, considerando que a matéria é abarcada pelo Tema n. 1.234/RG, reconsidero a decisão agravada, e determino a devolução dos autos à instância a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator